Tribunal: STF
Processo: HC 205042
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no RHC 144.223/RJ – eDOC 11):
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA EM PERMISSIVOS LEGAIS E REGIMENTAIS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. SUPOSTA ILEGALIDADE NO ACÓRDÃO QUE NEGOU O PLEITO DEFENSIVO DE EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PARA FINS DE EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA (TRANSITADA EM JULGADO). PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AGRAVANTE FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXECUÇÃO QUE DEPENDE DO PRÉVIO RECOLHIMENTO DO APENADO. ARTS. 674 DO CPP E 105 DA LEP E RESOLUÇÃO N. 113/210 (CNJ). PRECEDENTES DESTA CORTE. PARECER ACOLHIDO. 1. "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC n. 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 28/3/2019) - (AgRg no HC n. 631.226/SC, Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/12/2020). 2. Os arts. 674 do Código de Processo Penal e 105 da Lei de Execução Penal são expressos ao disporem que a guia de recolhimento para a execução penal somente será expedida após o trânsito em julgado da sentença que aplicar pena privativa de liberdade, condicionando-se a expedição da guia de recolhimento ao cumprimento do mandado de prisão expedido, caso o condenado já não esteja preso. 3. No caso, o agravante, embora condenado definitivamente ao cumprimento de pena privativa de liberdade, não iniciou a execução da pena, pois permanece foragido (mandado de prisão em aberto). 4. Agravo regimental improvido. 
    Busca-se, em suma, a concessão de prisão domiciliar, em razão do atual estado de saúde do paciente, bem como a expedição da carta de execução de sentença para que possa requerer eventuais benefícios executórios sem que seja necessário o seu recolhimento ao cárcere.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    O impetrante não acostou aos autos o inteiro teor do acórdão do STJ.
    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 
    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 6 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente